Tribunal: TCU
Processo: 016.977/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão 3.465/2025-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração interpostos contra o Acórdão 3465/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos embargantes e aos seus representantes legalmente constituídos.